Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737571-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE Agravada: Mariane Patrícia Almeida do Nascimento Nogueira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0707081-69.2019.8.07.0018, assim redigida: “Inicialmente, destaco como relevantes os pronunciamentos de ID's 158722798 e 157930605. Desses ID's e de tudo que foi processado nos autos, percebe-se que houve apresentação de cumprimento de sentença visando o pagamento da metade dos honorários sucumbenciais contra o CEBRASPE e do pagamento de multa em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Quanto ao primeiro cumprimento, o CEBRASPE não apresentou manifestação. A despeito do segundo, o DISTRITO FEDERAL, conforme certidão de ID 169118400, trouxe manifestação em ID 163504432 que não diz respeito à execução de multa. Dito isso, HOMOLOGO os cálculos de ID 166475922. Preclusa esta decisão: 1. INTIME-SE a parte Exequente para indicar, em 5 (cinco) dias, bens passíveis de penhora quanto ao CEBRASPE; 2. REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para atualização da multa aplicada. Com a juntada do Parecer da Contadoria, tornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitório.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51057515), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos elaborados pela credora, ora agravada, referentes ao incidente cumprimento de sentença por ela instaurado com o objetivo de obter a satisfação de crédito alusivo à condenação do agravante ao pagamento de honorários de advogado. Argumenta que a planilha apresentada pela credora está incorreta, pois os cálculos respectivos não teriam sido elaborados com parâmetro no montante do débito, mas no valor atualizado da causa, em suposto desrespeito à regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Acrescenta que a homologação dos cálculos aludidos configura hipótese de enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o reconhecimento do alegado excesso na quantificação da dívida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 51057967) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 51057968) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foram homologados os cálculos apresentados pela credora, ora agravada, alusivos à condenação de pagar honorários de advogado imposta ao recorrente. A análise dos autos do processo de origem evidencia que após a instauração do incidente de cumprimento de sentença aludido a credora indicou o valor do crédito que entendeu devido, de acordo com a planilha referida no Id. 166475928. Acontece que, como destacado pelo Juízo singular, o devedor, ora agravante, não impugnou oportunamente os cálculos elaborados pela credora, tampouco não suscitou o alegado excesso na quantificação da dívida, como faculta a regra prevista no art. 525, § 1o, inc. V, do CPC, e nem mesmo e apresentou o valor que entendia devido. A aludida omissão inviabiliza, em princípio, o reexame da questão concernente à correção do valor do débito, diante do fenômeno da preclusão temporal. Nesse sentido examinem-se os seguintes acórdãos promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PARIDADE RESPEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação de decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo credor. 2. Inexiste violação à paridade no tratamento às partes nos casos em que o devedor foi instado a se manifestar após a apresentação de cálculos pela credora e, no curso do processo, foi assistido por escritório de contabilidade por ele contratado. 3. É ônus da parte que discorda dos cálculos apresentados pela parte adversa indicar especificamente o ponto de sua divergência em relação aos cálculos anteriormente elaborados. 3.1. Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica, não merece reparos a decisão que rejeitou o requerimento de envio dos autos à Contadoria do Juízo, tendo homologado os cálculos elaborados pelo credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1173918, 07162853120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA. ART. 525, §4o DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, homologou os valores apresentados pelo credor e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. 2. Nos termos do § 4o do artigo 525 do CPC/2015, cumpre ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência de impugnação específica dos cálculos apresentados pelo credor. 3. As regras processuais relacionadas aos honorários sucumbenciais devem ser analisadas sob a ótica da lei vigente à época de sua fixação, em observância ao princípio tempus regit actum. Se fixados sob a égide do CPC/73, cabível a compensação dos honorários em caso de sucumbência recíproca, conforme art. 21 da antiga legislação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1105038, 07058681920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto frente à decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. 2. É defeso à parte que não impugnou, oportunamente, a planilha de cálculos apresentada pelo credor, em sede cumprimento de sentença, investir frente à homologação daqueles apresentados pela contadoria judicial. 2.1. A uma, porquanto as matérias suscitadas pela impugnante já estão acobertadas pela preclusão (artigos 505 e 507, do CPC). 2.2. A duas, porque apesar de refutados pela devedora, os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo assemelham-se aos indicados pelo credor. 3. Precedente Turmário: ‘(......) Ao deixar transcorrer in albis o prazo para impugnar decisão que homologou os cálculos, a parte perde a oportunidade de rediscutir a questão em grau recursal, ante a ocorrência da preclusão temporal’. (2a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.005042-9, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 6/6/2014, p. 93) 4. Agravo por instrumento improvido.” (Acórdão no 1051745, 07103037020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicada no DJE: 11/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é importante ressaltar que, diante da ausência de debate oportuno a respeito do tema na origem, o excesso ora apontado pelo agravante não foi objeto de análise na decisão agravada, tendo sido suscitado pelo devedor apenas nas presentes razões recursais. Assim, seria inadequada a avaliação da questão, no presente momento, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu parcialmente do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, ainda que seja de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1423051, 07028998920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não se afiguram verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator